Tribunal: TJDFT
Processo: 0739137-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739137-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES RECORRIDO: EDIFÍCIO RESIDENCIAL ILHABELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ELEIÇÃO DE FORO. VÁLIDA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A competência para o julgamento de ação de cobrança de taxas condominiais é a do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, inciso IV, alínea 'd', do Código de Processo Civil. 2. Contudo, havendo cláusula de eleição de foro, em ações de cobrança de débitos condominiais, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, haja vista cuidar-se de competência territorial. 3. O Código de Processo Civil prevê que, no caso de extinção processual calcada na ilegitimidade, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito (art. 486, §1o, do CPC), exatamente o que ocorreu nos presentes autos. 4. As contribuições de caráter condominial têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários efetivar a quitação dos débitos, sem prejuízo de eventual ação de regresso fundada em ajuste contratual com terceiros. 5. Nos moldes do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito levantado pelo autor. 6. Recurso não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 64, §1o, e 286, inciso II, ambos do CPC, porque deveria ter apreciado a questão de ordem pública de incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, pois o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras já estava prevento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no § 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 64, §1o, e 286, inciso II, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 33805408 – Pág. 3 acerca da competência do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, verbis: A competência territorial é relativa e prestigia a liberalidade das partes, de modo que é possível sua estipulação a partir da autonomia da vontade, como disposto no art. 63 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, tem-se que o artigo 46 da convenção condominial dispõe que “fica eleito o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, com Renúncia expressa de qualquer outro para qualquer outro para dirimir qualquer ação ou dúvida que direta ou indiretamente decorra da presente convenção” (ID 28576354 pg 21). Ora, o tão só fato de ter sido criada supervenientemente vara localizada em Águas Claras/DF, circunscrição em que se encontra o imóvel do qual decorrem as taxas cobradas, não é capaz de afetar o disposto no documento que encarta as regras do condomínio, porque é um ato jurídico perfeito e não há qualquer ato posterior apto a desconstituir a previsão normativa. Reconhece-se plenamente válida a cláusula de eleição de foro e confirma-se a competência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar o feito. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vale acrescentar que o colegiado, em sede de embargos de declaração (ID 38159252 – Pág. 4), acentuou que “a tese de alegada incompetência absoluta não foi formulada pela requerida em contestação (ID 28576693) e, portanto, não foi apreciada pelo juízo a quo (ID 28576681), de sorte que sua arguição, somente na instancia recursal sequer poderia ser conhecida, sob pena de supressão de instância”. Ocorre que a recorrente se limitou a afirmar que não foi apreciada questão de ordem pública de incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, por estar prevento o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia”. (AgInt no REsp n. 1.989.345/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015